Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré apresenta novos embargos de declaração, desta vez contra acórdão que rejeitou outros embargos declaratórios. Sustenta o embargante existir erro material no acórdão, pois não teria sido considerado o prazo contratual de prorrogação de 180 dias para entrega do imóvel.
2. Destaco que inexistem vícios no acórdão embargado, principalmente porque a tese de prorrogação do prazo para entrega do imóvel é inovação recursal, uma vez que não apresentada quando do oferecimento da peça de contestação (ID 13184902).
3. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.